Tribunal: TJES
Processo: 5012814-49.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012814-49.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ROYAL PALACE
RECORRIDO: GRACIELE SILVA NASCIMENTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE USO IRREGULAR DE PISCINA. AUTORA (BABÁ) QUE ESTAVA ACOMPANHANDO OS FILHOS MENORES DOS CONDÔMINOS. EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO VEXATÓRIA PERANTE TERCEIROS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 6.000,00). SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Autos de nº:
5012814-49.2023.8.08.0035

Recorrente: CONDOMINIO DO EDIFICIO ROYAL PALACE

Recorrida: GRACIELE SILVA NASCIMENTO

RELATOR:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte recorrida logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito, notadamente de que suportou situação vexatória perante terceiros, quando se encontrava na área da piscina do condomínio recorrente, na qualidade de babá dos filhos menores de seus empregadores (condôminos) e demais hóspedes (crianças e outras babás), sendo abordada pela subsíndica para que se retirasse do local, sob o fundamento de que a piscina somente poderia ser utilizada por moradores e hóspedes. Por tais motivos, condenou o condomínio recorrente ao pagamento de indenização por danos morais à recorrida (R$ 6.000,00).

Irresignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
que a sentença é
ultra petita
ao julgar procedente o pleito indenizatório com fundamento em atos preconceituosos que não foram ventilados ou comprovados pela parte recorrida;
b)
que houve nítida violação ao Regimento Interno do condomínio (arts. 28 e 33), com a utilização da piscina por convidados e não por hóspedes;
c)
que a abordagem realizada junto à recorrida foi somente na tentativa de indicar o responsável pela presença das demais pessoas e respectivas crianças, para fins de orientação das regras do condomínio;
d)
que as pessoas que acompanhavam ao recorrida se enquadravam como convidados;
e)
que não houve qualquer abordagem discriminatória, seja racial ou em razão da função de babá exercida pela recorrida;
f)
que não foi solicitada a retirada da recorrida do local ou repassada a informação de que a permanência seria proibida;
g)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado.

Inicialmente, não há que se falar em sentença
ultra petita.
Digo iss
o porque, pela narrativa constante da petição inicial, a parte recorrida sustenta ter suportado situação vexatória no dia dos fatos, razão pela qual passo à análise do mérito, notadamente se restaram comprovados os alegados prejuízos imateriais, de acordo com o conjunto probatório colacionado aos autos.

Desse modo, pelas provas apresentadas no presente caderno processual, em especial a prova oral produzida em sede de audiência de instrução e julgamento (id. 10899962), entendo que a situação vivenciada pela parte recorrida ultrapassou, em muito, a fronteira do mero dissabor, configurando violação à sua honra e imagem, diante da abordagem constrangedora suportada perante terceiros, ao ser convidada a se retirar da piscina por não ser moradora ou hóspede, mas prestadora de serviços.

Com efeito, tais fatos foram confirmados pela testemunha Valdirene da Silva Oliveira, que, em seu depoimento prestado em juízo (id. 10899963), esclareceu que:

“Que era baba responsável pela criança Vinicius [...]Que era amigo dos filhos da senhora Paula e Bruno; Que são empregadores da autora [...]Que era comum as crianças irem passar o dia na casa uns dos outros; Que estava junto com as crianças na piscina no dia do ocorrido; Que estava na piscina para acompanhar a criança Vinicius e não para se divertir; Que estava perto da autora quando a mesma foi abordada que não poderia estar ali; Que foi dito “Que ela não poderia estar ali e perguntou se ela era moradora, autora disse que sim e ela questionou se era ela ou as crianças, que então ela não poderia estar ali pois ela era prestadora de serviço, e que a autora solicitou que a esma entrasse em contato com o seu patrão”; Que isso aconteceu na borda da piscina; Que haviam mais pessoas na piscina; Que ficaram constrangidas com o acontecimento e saíram de dentro da piscina e ficaram em volta”

Além do mais, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...]O próprio artigo 30, alínea a, disciplina que a frequência e permanência de menores de 10 (dez) anos é proibida quando desacompanhadas de seus pais, responsáveis ou babás, ID. 33414035 - Pág. 6. Com isso, estaria, portanto, a parte autora desrespeitando tal norma caso deixasse os menores desacompanhados na piscina, podendo inclusive ser responsabilizada criminalmente em caso de ocorrência de lesão aos menores

[...]O artigo 33 autoriza o ingresso na piscina aos hóspedes dos condomínios, ID. 33414035 - Pág. 6, contudo, não explicita como se qualificariam os hóspedes [...]os amigos dos moradores menores se enquadram nessa qualificação, afinal foram convidados pelos moradores, ora condôminos, para passar o dia na sua residência, o que inclui as áreas comuns do edifício. São hóspedes dos mesmos e caso o condomínio queira fazer uma restrição deveria proceder com a mudança da cláusula em seu Regimento Interno”
(id. 10899969, negritei).

Dessa forma, em que pese a existência de regramento interno do condomínio recorrente, entendo que houve excesso e constrangimento na abordagem realizada à recorrida, ao solicitar a sua retirada da piscina, quando ali se encontrava no exercício de sua função de babá, principalmente para zelar pela segurança dos menores (que, inclusive, também são moradores do condomínio recorrente).

E mais: a conduta ilícita do condomínio recorrente evidencia-se não somente pela aplicação equivocada das disposições do regulamento interno, mas também pelo constrangimento suportado a que fora submetida ao ser abordada para negativa de utilização da área comum, sendo, portanto, devida a indenização compensatória a título de danos morais.

Por tais motivos, entendo que a sentença de 1º grau deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 6.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CONDOMINIO DO EDIFICIO ROYAL PALACE
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)